Tribunal: TJMT
Processo: 1033165-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033165-67.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), BENEDITO APARECIDO BUZETTI - CPF: 051.177.338-27 (EMBARGANTE), FABRICIA FURIA BUZETTI - CPF: 070.698.848-50 (EMBARGANTE), DECIO MARCHIORI - CPF: 745.216.678-72 (EMBARGADO), HENRIQUE MARCHIORI - CPF: 320.829.578-29 (EMBARGADO), TALITA MARCHIORI - CPF: 287.075.558-90 (EMBARGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), MAURO VITORIA DO NASCIMENTO NETO MARCHIORI - CPF: 359.407.068-94 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO SICARD NETO - CPF: 066.422.109-21 (ADVOGADO), JESSICA SCHIMAIDA MEDINA - CPF: 033.563.741-84 (ADVOGADO), MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 834.567.751-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1002527-30.2021.8.11.0020

EMBARGANTE:
BENEDITO APARECIDO BUZETTI e FABRICIA FURIA BUZETTI

EMBARGADOs:
DECIO MARCHIORI e OUTROS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. DISTINÇÃO ENTRE SOBRESTAMENTO E EXTINÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, para determinar o sobrestamento do cumprimento provisório da multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, bem como a desconstituição da penhora realizada, nos autos de cumprimento de sentença. Os embargantes alegam omissão, sob o argumento de que o julgado teria reconhecido a inexigibilidade do título executivo, impondo-se, por conseguinte, a extinção do feito executivo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão ao deixar de extinguir o cumprimento de sentença, à luz dos arts. 783 e 803, inc. I, do CPC, sob a premissa de que teria sido reconhecida a inexigibilidade do título executivo.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à ampliação de seus efeitos.

O acórdão embargado não reconheceu a inexigibilidade do título executivo judicial, limitando-se a determinar a suspensão do cumprimento provisório da multa, por juízo de prudência processual diante da pendência de julgamento do mérito da ação principal.

A distinção entre inexigibilidade e suspensão é juridicamente relevante. A inexigibilidade do título, nos termos dos arts. 783 e 803, inc. I, do CPC, conduz à nulidade ou extinção da execução. Já o sobrestamento constitui medida instrumental e temporária, que preserva a higidez do título e apenas difere a prática de atos constritivos.

Inexistindo declaração de ausência de certeza, liquidez ou exigibilidade do título judicial, não se aplica a disciplina do art. 803, inc. I, do CPC. A pretensão de conversão do sobrestamento em extinção configura rediscussão da matéria decidida, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

O prequestionamento resta atendido, porquanto os dispositivos invocados não foram aplicados em razão de sua inaplicabilidade ao caso concreto, e não por omissão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A suspensão do cumprimento provisório da multa processual não implica reconhecimento de inexigibilidade do título executivo judicial. 2. O sobrestamento da execução, por medida de prudência processual, não se confunde com sua extinção, inexistindo omissão quando o acórdão não declara a nulidade do título.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 803, inc. I, 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1002527-30.2021.8.11.0020

EMBARGANTE:
BENEDITO APARECIDO BUZETTI e FABRICIA FURIA BUZETTI

EMBARGADOs:
DECIO MARCHIORI e OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BENEDITO APARECIDO BUZETTI e FABRICIA FURIA BUZETTI
em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento por eles interposto, para reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, nos autos do cumprimento de sentença nº 0001136-17.2018.8.11.0035, determinando o sobrestamento do cumprimento provisório da multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como a desconstituição da penhora realizada.

Sustentam os embargantes, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão teria reconhecido a inexigibilidade do título executivo que embasa o cumprimento provisório, mas deixou de determinar a consequente extinção do processo executivo, limitando-se a ordenar o seu sobrestamento.

Afirmam que, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, a execução somente pode ser instaurada com base em título de obrigação certa, líquida e exigível, de modo que, ausente o requisito da exigibilidade, inviável seria a subsistência do cumprimento de sentença.

Invocam, ainda, o art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual é nula a execução se o título executivo não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível, defendendo que o reconhecimento da inexigibilidade impõe a extinção do feito executivo, e não mero sobrestamento.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, determinando-se a extinção do cumprimento provisório, bem como o pronunciamento expresso acerca dos arts. 783 e 803, I, do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Como se vê, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade é restrita ao saneamento de vícios formais do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à substituição da solução jurídica adotada pelo órgão julgador.

No caso concreto, não se verifica a omissão apontada.

O acórdão embargado foi claro ao consignar que a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil possui natureza sancionatória e que o título executivo judicial decorrente de sua aplicação transitou em julgado. Em momento algum se afirmou a inexistência, nulidade ou inexigibilidade do título.

Ao revés, restou expressamente consignado que
“não se trata de reconhecimento de inexequibilidade, mas de medida prudencial diante da pendência de julgamento do mérito da ação principal”
, deixando evidente que a providência adotada — suspensão do cumprimento provisório, decorreu de juízo de prudência processual, à luz das circunstâncias específicas do caso.

A distinção é juridicamente relevante. Reconhecer a inexigibilidade do título implica afirmar a ausência de requisito essencial da obrigação executada, o que conduz, em regra, à extinção da execução. Já a suspensão do cumprimento provisório traduz medida de natureza instrumental, destinada a resguardar a utilidade e a proporcionalidade da atuação executiva enquanto pendente o julgamento da demanda principal.

O art. 783 do Código de Processo Civil dispõe que
“a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.
Por sua vez, o art. 803, inciso I, do mesmo diploma estabelece que
“é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”.

No caso, todavia, o título é judicial, oriundo de decisão transitada em julgado, e não houve declaração de ausência de certeza, liquidez ou exigibilidade. A providência adotada limitou-se a diferir a prática de atos constritivos, em razão do caráter precário da decisão que deu ensejo à multa e da pendência de apreciação definitiva do mérito da ação principal.

Não se afirmou, portanto, que a obrigação deixou de existir ou que o título se tornou juridicamente inválido. Apenas se entendeu que, nas circunstâncias concretas, a imediata constrição patrimonial revelava-se desproporcional e potencialmente gravosa, recomendando-se o sobrestamento do cumprimento provisório até ulterior definição do contexto fático-jurídico subjacente.

A suspensão da execução não se confunde com sua extinção. Enquanto esta importa no encerramento definitivo do processo executivo, aquela apenas paralisa temporariamente o seu curso, preservando a higidez do título e a possibilidade de retomada futura, caso cessadas as razões que justificaram o sobrestamento.

O que se pretende, em verdade, é a ampliação dos efeitos do julgado, para que a suspensão seja convertida em extinção, com fundamento em premissa, reconhecimento de inexigibilidade, que não foi adotada por esta Corte. Tal pretensão configura inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

No tocante ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que o acórdão embargado não afastou a aplicabilidade dos arts. 783 e 803, I, do Código de Processo Civil por omissão, mas porque as hipóteses neles previstas não se amoldam ao caso concreto, uma vez que não houve reconhecimento de inexistência de obrigação certa, líquida e exigível.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026